Tribunal: STJ
Processo: 5005129-92.2022.8.13.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717674 - MG(2024/0299562-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JESSICA MARTINS MENEGUSSI DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ANULATÓRIA E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
C/C
POR INADIMPLEMENTO, COM COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE
E
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento e por deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória
anulatória sobre a legalidade da
c/c
suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de juros e correção
monetária sobre faturas antigas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
manteve a tutela de urgência para restabelecimento do serviço e condenou os
autores ao pagamento de custas e honorários de 10%, com exigibilidade suspensa
pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou a regularidade da cobrança de
juros e correção (Resolução n.
e a licitude do corte por fatura
1.000/2021, art. 343)
atual vencida em
com ciência prévia, e majorou os honorários em 2%.
25/05/2022,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 42
ao admitir corte de serviço essencial por débito pretérito,
Lei n. 8.078/1990
composto por juros e correção de faturas antigas; e (ii) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à licitude do corte apenas quando há inadimplemento de
dívida atual, relativa ao mês do consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF: a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à alegada
Documento eletrônico VDA57090315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4aa4bcad-a259-494d-af58-39ef91cfc5ed

violação do
da
.
art. 42
Lei n. 8.078/1990
7. A falta de prequestionamento também inviabiliza o conhecimento pela alínea ,
c
prejudicando o exame do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
Tese de julgamento:
STF: a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial
quanto à alegada violação do
da
. 2. A ausência de
art. 42
Lei n. 8.078/1990
prequestionamento também impede o conhecimento pela alínea c, prejudicando a
análise da divergência jurisprudencial”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
,
Resolução n.
Lei n. 8.078/1990 art. 42;
1.000/2021, art. 343.
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.643.588/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
18/8/2025;
REsp n. 2.007.246/AL
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4aa4bcad-a259-494d-af58-39ef91cfc5ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717674 - MG(2024/0299562-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JESSICA MARTINS MENEGUSSI DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ANULATÓRIA E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
C/C
POR INADIMPLEMENTO, COM COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE
E
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento e por deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação indenizatória
anulatória sobre a legalidade da
c/c
suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de juros e correção
monetária sobre faturas antigas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
manteve a tutela de urgência para restabelecimento do serviço e condenou os
autores ao pagamento de custas e honorários de 10%, com exigibilidade suspensa
pela gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentou a regularidade da cobrança de
juros e correção (Resolução n.
e a licitude do corte por fatura
1.000/2021, art. 343)
atual vencida em
com ciência prévia, e majorou os honorários em 2%.
25/05/2022,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
da
art. 42
ao admitir corte de serviço essencial por débito pretérito,
Lei n. 8.078/1990
composto por juros e correção de faturas antigas; e (ii) saber se há dissídio
jurisprudencial quanto à licitude do corte apenas quando há inadimplemento de
dívida atual, relativa ao mês do consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF: a ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto à alegada
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

violação do
da
.
art. 42
Lei n. 8.078/1990
7. A falta de prequestionamento também inviabiliza o conhecimento pela alínea ,
c
prejudicando o exame do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do
Tese de julgamento:
STF: a ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial
quanto à alegada violação do
da
. 2. A ausência de
art. 42
Lei n. 8.078/1990
prequestionamento também impede o conhecimento pela alínea c, prejudicando a
análise da divergência jurisprudencial”.
CF,
III,
e ; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
,
Resolução n.
Lei n. 8.078/1990 art. 42;
1.000/2021, art. 343.
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.643.588/SP
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relatora
18/8/2025;
REsp n. 2.007.246/AL
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JÉSSICA
MARTINS MENEGUSSI DA SILVA e por MAURO DA SILVA FREITAS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento e por deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial (fls. 309-313).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de
ação indenizatória
anulatória.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 216):

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA
ANULATÓRIA -
C/C
CEMIG - FATURAS EM ATRASO - PAGAMENTO - COBRANÇA POSTERIOR
DE JUROS - POSSIBILIDADE - INADIMPLÊNCIA SUSPENSÃO DA
ENERGIA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 1. É possível a cobrança de atualização
monetária e de juros de mora em decorrência da impontualidade do devedor, pelo
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

que não há falar em anulação da dívida. 2. Não há ilicitude no corte no fornecimento
de energia elétrica em caso de inadimplemento de faturas atuais quando há prévia
comunicação ao consumidor, o que afasta qualquer pretensão indenizatória. 3.
Recurso desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 243-249).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 42 da
, porque o acórdão recorrido teria admitido
Lei n. 8.078/1990
corte de serviço essencial com base em débito pretérito, relativo a juros e correção
monetária de faturas antigas, em ofensa à vedação de constrangimento na cobrança.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que seria lícito o corte por
inadimplemento de fatura vencida em
que agregou juros e correção de
25/05/2022
débitos pretéritos e por não haver decurso de 90 dias até o corte em 13/07/2022,
divergiu do entendimento do STJ e de tribunais estaduais de que o corte pressupõe
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, indicando como
paradigmas, entre outros, julgados do TJTO e do TJRS (fls. 253-265).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegalidade do
corte, se condene a recorrida em danos morais e se uniformize a jurisprudência;
requer ainda o provimento para a inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 253-265).
Contrarrazões às fls. 292-299.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação indenizatória
anulatória em que a
c/c
parte autora pleiteou a declaração de ilegalidade da suspensão do fornecimento de
energia elétrica e a condenação por dano moral, bem como a anulação de cobrança
de juros e correção monetária sobre faturas antigas.
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
manteve a tutela de urgência para restabelecimento do serviço e condenou os
autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (fls. 119-
125).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
assentando a regularidade da cobrança de juros e correção (Resolução ANEEL n.
e a licitude do corte por fatura atual vencida em
1.000/2021, art. 343)
25/05/2022,
com ciência prévia, bem como majorou os honorários em 2% (fls. 216-222).
Os embargos de declaração não foram acolhidos, por inexistência de
vícios e com registro de que a matéria foi enfrentada (fl. 243).
A decisão de admissibilidade do recurso especial o inadmitiu pelos
óbices já referidos (fls. 309-313).
I -
da
Art. 42
Lei n. 8.078/1990
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou o
do CDC ao admitir o corte do fornecimento por débito pretérito,
art. 42
consistente apenas em juros e correção de faturas antigas, prática que configuraria
constrangimento vedado; aduz que o corte pressupõe inadimplemento de conta
regular do mês do consumo (fls. 253-265).
No caso, verifica-se que tal dispositivo não foi objeto de debate na
origem, sequer de maneira implícita, a despeito da oposição de embargos de
declaração, incidindo sobre ele, portanto, o óbice do prequestionamento das
súmulas
e 282 do STF, visto que “[...] A simples indicação dos
211/STJ

dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.643.588/SP
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
II - Divergência jurisprudencial
No tocante à alegada ocorrência de dissídio jurisprudencial, é pacífico
no STJ que a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o exame
c
da divergência jurisprudencial.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O
SÚMULA 282/STF
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
.
SÚMULA 568/STJ
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da
art. 105,
CF/88.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relatora
REsp n. 2.007.246/AL
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
destaquei.)
14/12/2022,

III – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 3% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56168199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:42
Código de Controle do Documento: 6f529fc1-f17b-4e06-9aa1-2eb9b2d53e80

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.717.674 / MG
Número Registro: 2024/0299562-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232796672004 50051299220228130194
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JESSICA MARTINS MENEGUSSI DA SILVA
AGRAVANTE : MAURO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS : JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449
RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
AGRAVADO
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: b48ffec0-7e27-4798-a2d0-57ce8ea0eb3e

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: b48ffec0-7e27-4798-a2d0-57ce8ea0eb3e